Tribunal: STF
Processo: AI 139038
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-30
Data de publicação: 1992-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDATO.  PROCURAÇÃO.  FIRMA  RECONHECIDA.
CPC, ART. 13.
         I. Instrumento  de mandato  sem firma reconhecida. Aplicação
da regra inscrita no art. 13, CPC, marcando-se  prazo  razoável  para
ser sanado o defeito.
         II. No caso, o defeito foi  sanado  com  a  apresentação  do
agravo regimental.
         III. Agravo regimental provido.